Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. ITCD. FATO GERADOR. ABERTURA DA SUCESSÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PARTIR DO LANÇAMENTO QUE, NO CASO DE INVENTÁRIO JUDICIAL, PELO ARROLAMENTO SUMÁRIO, DEVE SER FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA E JUROS ANTES DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DE SEU VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em apurar se é ou não devida a multa e juros cobrados pelo fisco distrital, antes do lançamento e constituição do crédito tributário, sob o argumento de que o imposto (ITCD) deveria ter sido recolhido antes que fosse proferida sentença homologatória de partilha.
2. Preliminar de suspensão. A questão tratada no REsp 1.895.486/DF, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, se refere à necessidade de se comprovar no arrolamento sumário o pagamento do Imposto de Transmissão causa mortis como condição para homologação de partilha. No caso dos autos, todavia, há uma distinção, pois já houve homologação da partilha, sem que fosse exigida a comprovação do pagamento do imposto. Ressalta-se, ainda, que o imposto já foi pago e o que se discute nos autos é repetição de indébito tributário no que tange ao montante cobrado a título de juros e multa. Assim, incabível a suspensão do presente processo. Rejeitada a preliminar.
3. Nos termos do art. 659, §2o do CPC, transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.
4. Em que pese a obrigação tributária nascer com a hipótese de incidência e ocorrência do fato gerador, o crédito tributário é constituído e se torna exigível após o lançamento, e, no caso do ITCD e inventário judicial sob o rito do arrolamento sumário, apenas com a prolação de sentença de homologação de partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível o lançamento. Portanto, não se pode aplicar multa e juros antes da efetiva constituição do crédito tributário. Precedente do STJ: Fazenda do Estado de São Paulo x Monika Elizabeth Jung Pannocchia e outros (REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (grifamos)
5. No caso, a sentença que homologou a partilha foi proferida em 04/07/2019 (conforme consta do Id. 38848594 do processo no 0700579-72). Já o lançamento do ITCD ocorreu em 27/09/2019, conforme documento de Id. 26250165, pág. 1.
6. O vencimento do crédito tributário deve ser estabelecido pela legislação pertinente, sendo a lei omissa, aplica-se a regra do art. 160 do CTN, 30 dias da ciência da notificação do lançamento. Considerando que o lançamento e constituição do crédito tributário se deu em 27/09/2019, o vencimento ocorreria 30 dias após a notificação do lançamento. Todavia, se observa dos autos, que as guias do tributo foram pagas no dia 30/09/2019, ou seja, antes do vencimento, de forma que não há que se falar em multa ou juros.
7. O lançamento é um ato administrativo, realizado pela autoridade fiscal competente. No caso, o ITCD é um tributo sujeito a lançamento por declaração ou de ofício (art. 4o da Lei 3.804/2006), portanto, caberia ao contribuinte no máximo a prestação de algumas informações ao fisco, para que este realize o lançamento. O Fisco também poderia lançar o tributo de ofício, uma vez que é intimado a se manifestar no processo de inventário, tendo acesso a todos os dados necessários.
8. Não se pode afirmar que o contribuinte prestou com atraso tais informações, que somente poderiam ser determinadas com precisão após a homologação da partilha.
9. Diante de tais considerações, entendo que merece reforma a sentença recorrida.
10. Quanto à correção monetária, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC.
11. A taxa Selic não é cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido iniciar para restituir os valores cobrados a título de multa e juros (R$ 7.192,07), que deverão ser corrigidos pela SELIC a contar do efetivo desembolso. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.